Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-62.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000419-62.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA MARIA SANTOS DE SANTANA ANDRADE

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ENFERMEIRA. MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 001/2008. EXPRESSA NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO A PARTIR DO ANO DE 2014. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO APÓS O PERÍODO REQUERIDO. PEDIDO DE RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000419-62.2018.8.05.0057
, em que figuram como apelante ADRIANA MARIA SANTOS DE SANTANA ANDRADE e como apelada MUNICIPIO DE CICERO DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2022.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça